Tribunal: TJSP
Processo: 1053782-81.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-08-04

Ementa:
"REEXAME NECESSÁRIO – Servidor público aposentado – Pedido de conversão em pecúnia de benefício de licença-prêmio não usufruído – Possibilidade – Indeferimento que poderia levar ao enriquecimento sem causa da Fazenda – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 – Sentença parcialmente reformada, de ofício, apenas afastar a aplicação da Lei no 11.960/09 – Reexame necessário parcialmente provido."